Tribunal: TCU
Processo: 023.046/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão irregular de Benefícios Previdenciários de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Pensao por Morte Previdenciária e Salário Maternidade (conhecida como "Operação Maternidade" - Polícia Federal) com cômputo indevido de vínculos empregatícios, como empregado e empregado doméstico com aumento de contribuição no último período de gestação para aquisição de valor maior da renda mensal; habilitação sem procuração e sem a presença do requerente; protocolo fora do agendamento da Agência da Previdência Social. (no da TCE no sistema: 570/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2479/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Rosana Soares Vicente (servidora), em razão da concessão irregular de benefício previdenciário de aposentadoria, mediante a inserção fraudulenta de registros nas bases de dados da Previdência (vínculos empregatícios, cômputos de tempos de serviço, de conversão de atividade especial e outros), decorrente de atos praticados na Agência da Previdência Cidade Dutra, em São Paulo (SP); Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 14/2/2017 (decisão do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário, que aplicou pena de demissão à responsável, peça 17, p. 2) e 16/3/2023 (notificação da responsável acerca da instauração da TCE, peças 182 e 183); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 206-208) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 209), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 023.046/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rosana Soares Vicente (XXX.020.708-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.